Tribunal: TJDFT
Processo: 0722044-39.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES. SAÍDAS TEMPORÁRIAS. DEFERIMENTO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRÁTICA DE FALTA GRAVE NO CURSO DA EXECUÇÃO. REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO PREENCHIDOS. FALTA GRAVE PRATICADA HÁ MAIS DE TRÊS ANOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Conforme a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a prática de falta grave no curso da execução da pena não acarreta a interrupção da contagem do prazo para o benefício das saídas temporárias, diante da inexistência de legislação nesse sentido.

2. Quanto ao requisito subjetivo, vale ressaltar que a última falta grave praticada pelo embargante se deu em 05/03/2017, ou seja, há mais de 03 (três) anos, inexistindo faltas pendentes de apuração em seu desfavor.

3. Preenchidos os requisitos objetivo e subjetivo, deve ser mantida a decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que concedeu ao apenado autorização para saídas temporárias, nos termos dos artigos 122 a 124 da Lei de Execução Penal.

4. Embargos infringentes conhecidos e providos para que prevaleça o voto minoritário, no sentido de manter a decisão que deferiu ao sentenciado autorização para saídas temporárias. A eficácia da presente decisão fica condicionada ao término do prazo de suspensão dos benefícios externos determinada pela Vara de Execuções Penais, em razão das medidas de prevenção e combate aos efeitos da propagação do vírus SARS Cov-2 no sistema penitenciário do Distrito Federal.